Tribunal: TJDFT
Processo: 0001561-65.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APÓS O INTERROGATÓRIO JUDICIAL. ABERTURA DE VISTA ÀS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 231 DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. HOMICÍDIO CULPOSO. ERRO MÉDICO. PACIENTE SUBMETIDO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ELETIVO DE ARTRODESE DE COLUNA VERTEBRAL (HÉRNIA DE DISCO). PRESCRIÇÃO ERRÔNEA DE MEDICAMENTO NO PÓS-OPERATÓRIO PELO MÉDICO AUXILIAR (PRINCÍPIO ATIVO BESILATO DE ATRACÚRIO). MEDICAMENTO POTENCIALMENTE PERIGOSO. NECESSIDADE DE ALTA VIGILÂNCIA DO PACIENTE. MAL SÚBITO COM POSTERIOR INTERNAÇÃO NA UTI. EVOLUÇÃO A ÓBITO. NEGLIGÊNCIA DO CIRURGIÃO TITULAR. INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO NO PÓS-OPERATÓRIO. QUEBRA DA RELAÇÃO DE CONFIANÇA MÉDICO / PACIENTE. GARANTE. COMPORTAMENTO OMISSIVO PENALMENTE RELEVANTE. RESPONSABILIDADE PENAL CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 121, § 4o, DO CP. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DA PROFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A juntada de documento pelo assistente de acusação, após o interrogatório judicial do réu, não afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da autodefesa, mormente porque, em seguida à aludida juntada, o MM. Juiz a quo abriu vista dos autos às partes para manifestação. Ato contínuo, decidiu sobre a pertinência do documento para o deslinde da causa e sobre a ausência de prejuízo à defesa técnica.

2. A regra, no tocante à prova documental, é a de que as partes poderão juntar documentos em qualquer fase do processo, só podendo haver indeferimento do órgão julgador quando os documentos apresentados tiverem caráter protelatório ou tumultuário (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 658). Precedente do STJ.

3. Ausente a prova do prejuízo experimentado pelo réu, com a juntada de documento pelo assistente de acusação, após o seu interrogatório judicial, não se cogita de nulidade. Inteligência do princípio pas de nullité sans grief.

4. O réu, médico ortopedista, acompanhava a vítima, em ambulatório de hospital, há mais de seis meses, porquanto padecia esta de hérnia de disco com dores severas nas pernas, e, após o insucesso de tratamento terapêutico, indicou-lhe a realização de procedimento cirúrgico eletivo de artrodese de coluna vertebral. Nesse quadro, não resta dúvida de que réu e vítima firmaram uma relação de confiança (médico / paciente), na qual assumiu aquele a posição de garante em relação a esta, mormente no que toca à realização do procedimento cirúrgico que indicou e ao respectivo pós-operatório.

5. Malgrado não tenha havido intercorrências na cirurgia a que fora submetida a vítima, resulta provado nos autos que o réu, cirurgião titular, logo após o procedimento, quando deveria pessoalmente preencher o prontuário médico e prescrever as medicações a serem ministradas no pós-operatório, delegou essa atividade ao médico auxiliar, a pretexto de que deveria ingressar, de imediato, em centro cirúrgico para a realização de outro procedimento eletivo, fornecendo-lhe, inclusive, a sua senha pessoal e intransferível para acesso ao sistema informatizado do hospital. O médico auxiliar, que não tinha qualquer vínculo com a vítima ou com sua família, fazendo uso da senha pessoal e do carimbo do réu, máxime porque não tinha cadastro no hospital, terminou de preencher os dados relativos à cirurgia e prescreveu medicação errônea à vítima (TRACRIUM®), potencialmente perigosa, o que lhe causou mal súbito (parada cardiorrespiratória), com evolução ao óbito, após mais de quarenta dias de internação na UTI. Fora isso, o réu agiu de forma negligente e imprudente quando deixou de conferir a prescrição medicamentosa realizada pelo médico auxiliar, deixando de dispensar à vítima, sua paciente, a proteção e os cuidados que lhe eram esperados no pós-operatório. Manifesto, pois, o seu comportamento omissivo penalmente relevante porque, na qualidade de garante, poderia e deveria ter agido para evitar as consequências da prescrição errada do remédio.

6. Viola as regras técnicas da Medicina e o dever objetivo de cuidado o médico que delega a terceiros obrigação sua e presta atendimento negligente ao seu paciente, contribuindo, de forma decisiva, para o seu sofrimento e posterior óbito.

7. Mantém-se a causa de aumento de pena relativa à inobservância de regra técnica de profissão, insculpida no art. 121, § 4o, do CP, porque o réu, em total dissenso com os cânones da Medicina, não deu à vítima o suporte necessário no pós-operatório, permitindo, com isso, que lhe fosse ministrado medicamento errado, altamente perigoso, decisivo para a ocorrência do evento morte.

8. Recurso defensivo conhecido e desprovido.